Tribunal: TJES
Processo: 5006019-90.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006019-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: ROMULO FRAGA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006019-90.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROMULO FRAGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 06 DO STF. LAUDO MÉDICO NÃO INFIRMADO ADEQUADAMENTE. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida e o condenou ao fornecimento dos medicamentos “1- Insulina Glargina, 100 38 UI - MANHÃ; 2- Insulina Ação Ultrarrápida – Fazer Testes Antes Das Refeições (Café, Almoço e Jantar)”. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, cumpre destacar que os medicamentos postulados na presente demanda
são padronizados pelo SUS
(o que é confirmado pelo próprio Recorrente e, depois, contraditoriamente, negado), de modo que não há que se falar em aplicação da Súmula Vinculante nº 61 e do Tema nº 06 do STF.

(3). No presente caso, observa-se que o laudo médico apresentado pela parte requerente aponta expressamente a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados, indicando inclusive o histórico clínico do paciente e a sua situação de extrema fragilidade (com idade avançada e portador de múltiplas comorbidades), documento esse que não foi adequadamente infirmado pelo Recorrente, que não trouxe subsídios técnicos e científicos suficientes ou pertinentes para afastar a prescrição do profissional que acompanha o tratamento do Recorrido.

(4). No mais, resta ainda demonstrada a hipossuficiência financeira do Recorrido, de modo que preenchidos todos os requisitos necessários à concessão dos medicamentos ora pleiteados, razão pela qual não merece quaisquer reparos a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)